Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-68.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702032-68.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ALVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE ALVES DE SOUSA, representado por sua curadora, contra sentença da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária, julgou improcedente o pedido de alvará judicial para venda de precatório (ID 63871974). Em suas razões, sustenta que: 1) a venda do precatório visa permitir a contratação de serviços especializados de homecare para assistência do próprio apelante, de forma a lhe proporcionar qualidade de vida; 2) há incerteza quanto à possível negociação direta do precatório com o Distrito Federal; 3) não há conflito de interesses com o escritório que representa o autor, apenas pelo simples fato daquele ser o pretenso comprador do precatório, pois ausente má-fé (ID 63871978). Requer a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente. Preparo recolhido (ID 63871979). O Ministério Público, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos, oficiou pela necessidade de encaminhar os autos à Defensoria Pública, de modo a exercer a função de curadora especial, nos termos do art. 72, I e parágrafo único do Código de Processo Civil, diante de possível conflito de interesses entre o apelante e seus advogados. Ademais, manifestou-se também pela intimação do apelante para dizer se remanesce interesse no julgamento da apelação, porque “ofertou novo pedido de alvará judicial em relação ao mesmo precatório deste feito, sob a mesma alegação destes autos” (0790130- 38.2024.8.07.0016)” (ID 65944798). Intimado, o apelante manifestou-se no sentido de remanescer interesse no julgamento deste recurso (ID 66049270/66555982). É o relatório. DECIDO. Cuida-se, na origem, de procedimento de jurisdição voluntária em que o autor requer alvará judicial para venda de seu precatório com deságio de 47% do valor de face, ao argumento de que o dinheiro é necessário para possibilitar o custeio do homecare e assim voltar a residir com sua mãe. Em sentença, o juízo julgou improcedente o pedido. Foi declarada a existência de “conflito de interesses entre o autor e os advogados que o representam nesta ação, uma vez que o escritório de advocacia é o pretenso comprador do precatório (ID no 189810530), cuja venda pretendem seja autorizada por meio deste processo.” Em consulta ao processo 0790130-38.2024.8.07.0016 (novo pedido de alvará), a sentença, datada de 8/11/2024, autorizou o autor a realizar o acordo para a negociação do precatório, nos seguintes termos (ID 217122441): “Ante o exposto, com arrimo no parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos autos para autorizar o autor, representado por sua curadora, a celebrar o acordo direto para pagamento do precatório de sua titularidade, com deságio de 40% (quarenta por cento) sobre o valor atualizado.” Na sequência, o curso processual foi suspenso por 30 dias em função das tratativas de alienação do precatório (ID 217815754, processo 0790130-38.2024). Desse modo, considerando eventual superposição de procedimentos, com o risco de decisões contraditórias, faz-se necessária a suspensão deste processo, diante de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). DETERMINO a suspensão do processo por 30 dias, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Após o referido prazo, abra-se vista ao autor para noticiar as tratativas para alienação do precatório. O encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, em atenção à manifestação do Ministério Público, fica para um momento posterior, após análise da viabilidade e da necessidade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator